Tribunal: TJDFT
Processo: 0747775-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747775-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, WALQUIRIA LANNA E MELO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO, PEDRO ROCHA IMBROISI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que deixou de prosseguir com os atos constritivos, em observância à decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (processo no 0734378-03.2022.8.07.0000). Em suas razões, os agravantes sustentam que, em virtude da concessão de efeito suspensivo ao AGI no 0734378-03.2022.8.07.000, o cumprimento de sentença está sobrestado há mais de um ano, período em que os agravados se tornaram insolventes. Argumentam que, nesse período, houve a alienação judicial do veículo Chevrolet Prisma que estava penhorado para garantir a execução. Ponderam que, tendo em vista a insolvência dos agravados, mostra-se razoável a concessão de medida cautelar para o bloqueio de valores depositados nos autos do processo no 0725423-32.2022.8.07.0016, onde consta como credora a empresa do agravado Pedro Rocha Imbroisi. Aduzem que os exequentes/agravantes são idosos e têm urgência no recebimento do crédito. Alegam que o fato de o cumprimento de sentença estar suspenso não impede a realização de medidas urgentes que assegurem o resultado útil do processo. Liminarmente, requerem a concessão de medida liminar para bloquear integralmente os valores depositados nos autos do processo no 0725423-32.2022.8.07.0016, até o julgamento do AGI no 0734378-03.2022.8.07.0000, quando poderão então, em caso de improvimento do recurso, serem convertidos em penhora no rosto dos autos. Intimados os agravantes para se manifestarem sobre o cabimento do recurso, estes informaram que, após a interposição do presente recurso, foi proferido acórdão nos autos do AGI no 0734378-03.2022.8.07.0000, negando-lhe provimento. Alegam que realizaram novo pedido de constrição de bens perante o Juiz a quo, o qual foi negado, sob o fundamento de que estava pendente o trânsito em julgado do referido acórdão. Informam que interpuseram o agravo de instrumento no 0749106-15.2023.8.07.0000 em face do referido despacho. Explicam que, no processo no 0725423-32.2022.8.07.0016, houve liberação de valores, o que pode prejudicar o direito dos credores ao recebimento de seu crédito. Esclarecem que a demora na apreciação do agravo de instrumento no 0749106-15.2023.8.07.0000, recém interposto, caracteriza o perigo de dano irreparável, apto a ensejar a apreciação do presente pedido liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Com efeito, e a rigor, o pronunciamento judicial lesivo ao agravante foi a decisão proferida em sede de agravo de instrumento que concedeu efeito suspensivo ao recurso – essa, sim, recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, do CPC). Por fim, quanto ao novo despacho proferido pelo magistrado a quo, o qual indeferiu novamente a realização de atos constritivos, este deve ser objeto de recurso próprio. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023 13:44:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator